Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA POLICIAL. DESTRUIÇÃO DE COISA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE CONFISSÃO. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus por crimes de tráfico de drogas e apenas um deles por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, resistência, destruição de coisa própria em poder de terceiro por determinação judicial e lesão corporal grave praticada contra policial no exercício da função. Os apelantes impugnaram a dosimetria da pena. O Tribunal cassou parcialmente a dosimetria anterior e determinou sua refixação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram avaliadas corretamente e se a fração utilizada para exasperação da pena foi adequada e devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se o segundo apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência dominante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A fixação desfavorável dos antecedentes encontra respaldo em certidões condenatórias anteriores, mesmo após decorrido o período depurador, conforme entendimento pacificado do STF (Tema 150 da Repercussão Geral).
4 - A conduta social negativa está devidamente fundamentada em denúncias anônimas, corroboradas por elementos concretos dos autos, como depoimentos e interceptações telefônicas.
5 - A exasperação da pena com base na natureza e na quantidade de drogas apreendidas — cocaína e crack em grande quantidade — é idônea, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
6 - A fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima é adequada para o aumento da pena-base, desde que fundamentada, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT, respeitado o princípio da proporcionalidade.
7 - A dosimetria original de um dos apelantes não aplicou corretamente a fração na segunda fase, justificando sua correção com base na própria sentença, respeitado o princípio da non reformatio in pejus.
8 - O segundo apelante confessou em juízo que detinha drogas para venda, o que justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e não mencionada como fundamento da condenação.
9 - As penas foram reduzidas para 12 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão e 2 anos, 4 meses e 15 dias de detenção (primeiro apelante), e para 8 anos e 9 meses de reclusão (segundo apelante), ambos em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1 - A fração de 1/8 é critério idôneo para exasperação da pena na dosimetria, desde que haja fundamentação proporcional e adequada.
2 - A conduta social pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos dos autos, mesmo que iniciados por denúncias anônimas.
3 - A confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial, qualificada ou não usada como fundamento da condenação, desde que presente nos autos.